Tribunal: STF
Processo: ARE 1371903
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EXECUÇÃO FISCAL - Prescrição intercorrente - Inocorrência de desídia pela Fazenda Pública - Lentidão de processamento atribuída ao Judiciário - Súmula 106, STJ - Prescrição não configurada - Determinado o regular prosseguimento da ação - RECURSO DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para sanar omissão quanto ao prazo prescricional, sem efeito modificativo do julgado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 22, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado, complementado pelo acórdão dos embargos de declaração, a seguinte fundamentação:



    "Somente a título de ilustração, cabe discorrer sobre as diferenças entre os prazos de prescrição quinquenal (inicial) e de prescrição intercorrente. Este segundo consuma-se quando a prescrição anteriormente interrompida, de acordo com o artigo 174 do CTN, volta a correr no curso do processo ante a paralisação do feito.



    Sabe-se que o marco inicial de contagem da prescrição se vislumbra com a constituição definitiva do crédito tributário. Como a presente execução fiscal refere-se a IPTU, sendo este um tributo sujeito a lançamento de ofício, antigamente, a constituição do crédito ocorria quando a Fazenda notificava o contribuinte.



    Em que pese termos contado com entendimentos diversos dos Tribunais Superiores acerca do termo inicial do prazo prescricional, tendo passado pela data da notificação, o qual se aperfeiçoa com a entrega do carnê, no início de cada exercício (AgRg. no AREsp 98464/RJ 2011/0295692-4. Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 10/04/2012, DJE 23/04/2012 e Súmula 397) e vencimento das parcelas de pagamento do tributo, recentemente, o E. STJ finalmente colocou uma pá de cal na controvérsia: o termo inicial do prazo prescricional do IPTU é contado do dia seguinte à data em que venceu o pagamento em cota única.



    No que concerne ao despacho citatório, invoca-se, aqui o princípio da instrumentalidade de formas, pelo qual aproveita-se os atos acabados, que atingiram suas finalidades, em nome também da celeridade e economia processual.



    A carta de citação foi expedida às fls. 45, com AR positivo juntado às fls. 48. Cumpriu, portanto, sua finalidade de informar ao executado que contra ele havia processo judicial em curso."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/6/18)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente